Tribunal: TJPA
Processo: 0002534-46.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0002534-46.2016.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES CARMONA
ADV.: OLDEMAR PEREIRA ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV DO CP). IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. 2). DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU
1. O afastamento de qualificadora e da condenação do acusado só possuem procedência quando são manifestamente contrários às provas dos autos. Contudo, não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como a qualificadora atinente ao meio cruel.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
CLAUDIO RODRIGUES CARMONA
, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime inicialmente fechado, por violação ao disposto no art. 121, §2º, III do CP.

Narra a exordial que, no dia 22.02.2016, por volta das 14h00m, na Rodovia Augusto Montenegro, nesta capital, o Apelante ceifou a vida da vítima João Guimarães Pinheiro, através de 17 (dezessete) golpes de canivete, sendo 08 (oito) no pescoço.

Esclarece a denúncia, que o acusado era instrutor de autoescola e estava intermediando a compra de um veículo com a vítima. Afirma que o automóvel estava apreendido pelo Detran, na cidade de Castanhal, e o proprietário do bem estabeleceu que o seu comprador ficaria responsável pela regularização da documentação.

Nesse diapasão, a vítima, após se deslocar à Castanhal, manifestou seu interesse na compra do veículo, entregando a importância de R$100,00 para que Benedito Nazareno, despachante e ex servidor do DETRAN, verificasse a documentação do veículo, mas foi informado que o sistema do DETRAN estava fora do ar.

Na data do crime, a vítima alugou um carro e, juntamente com o denunciado, foi a agência da Caixa Econômica Federal e sacou a importância de R$7.000,00 objetivando comprar dois pneus e realizar os reparos no carro. Já na companhia do filho do denunciado, um menor impúbere, por volta de 11h:00min, os três foram ao DETRAN e ligaram para Benedito Nazareno com a finalidade de obter informação sobre a documentação do veículo, contudo, sem sucesso, ficando no local até por volta das 14h, quando o denunciado propôs que o assunto fosse solucionado no dia seguinte, culminando no aborrecimento da vítima, porquanto se dizia enganada pelo despachante, iniciando-se uma discussão.

Ao trafegarem pela Rodovia Augusto Montenegro e pararem em um semáforo, a vítima avistou uma viatura policial e disse que iria acionar a Polícia para prender o acusado e Benedito Nazareno, tentando sair do veículo. Entretanto, foi puxada pelo denunciado, que o dominou, segurando-a pela cabeça e de posse de um canivete, aplicou os golpes que culminaram na morte da vítima, destacando a crueldade do meio utilizado ao impor sofrimento físico intenso e desnecessário à vítima.

Prossegue afirmando que, após o evento delituoso, o acusado deixou o menor na residência de sua mãe, recomendando-o para não comentar com ninguém, dizendo que a vítima estava apenas desmaiada e iria leva-la ao hospital. Na sequência, tentou se desfazer do cadáver, mas não teve condições de jogar o corpo no rio localizado na Universidade Federal, Campus Guamá, por ausência de forças para carregá-lo.

No início da noite, foi ao Motel Amarelinho, localizado próximo ao terminal rodoviário, onde tomou um banho e trocou de roupa, indo ao Motel Swing, localizado na BR 316, o qual tem garagem individual, colocando o corpo no porta malas, retirou o dinheiro que estava no bolso da vítima para utilizar na fuga, contudo, as cédulas estavam muito sujas de sangue, tentando lavá-las, assim como o interior do carro, sem sucesso.

Na manhã seguinte (24/02/2016), saiu do motel e foi para casa, deixando o carro estacionado com o corpo da vítima no porta-malas na Trav. Tavares Bastos, próximo ao supermercado Y. Yamada, colocando o dinheiro, o celular da vítima e os documentos pessoas dela em um saco plástico, jogando o canivete no canal.

No final da tarde, levou o carro ao lava jato para lavá-lo, menos o porta-malas, tentando limpar o sangue que estava em seu interior e em seguida ficou rondando pela cidade e depois foi para Castanhal, chegando por volta de meia noite e abandonando o carro próximo à Delegacia, porquanto sabia que os familiares da vítima tinham conhecimento que ele iria para aquela cidade.

No dia 26/02/2016, através do sistema de rastreamento, a locadora localizou o veículo com o corpo no porta-malas, sendo o réu denunciado por violação ao disposto no art. 121, §2º, III do CP.

A denúncia foi recebida em 13/07/2016 (fl. 312-313).

Regularmente transcorrida a instrução criminal, o réu foi pronunciado em 13/12/2016 (fls. 351-352).

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese acusatória, reconheceu por maioria de votos a culpabilidade, conforme acima descrito.

Irresignado, o réu interpôs sua apelação e, em suas razões (fls. 413-420), pleiteou o afastamento da qualificadora atinente ao art. 121, §2º, III do CP, desclassificando para homicídio simples, bem como a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 422-431) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo (fls. 434-443), para que a pena base seja fixada no mínimo legal, vindo-me os autos conclusos em 18/08/2017.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deste conheço.
1.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III,
D,
DO CPP: AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ART. 121, §2º, III DO CP

No mérito, a defesa pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, com o afastamento da qualificadora atinente ao uso de meio cruel para perpetração do crime.

A defesa alega que a vítima contribuiu para que o fato criminoso acontecesse, pois não aceitou tratar o assunto em outra oportunidade, o que gerou a desavença entra as partes dentro do veículo, não tendo o Conselho de Sentença se atentado para condição desfavorável em que se encontrava o réu.

Esclarece que o princípio da soberania popular não deve ser confundida com onipotência, devendo sua aplicação ser corroborada pelos demais princípios constitucionais vigentes no ordenamento pátrio, razão pela qual requer que esta Segunda Instância afaste a qualificadora em voga.

A hipótese de anulação da sentença sob o fundamento de contrariedade a provas dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos.

Na espécie, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante na forma qualificada do delito, pelo que restou evidente que a convicção foi firmada com fundamento no acervo probatório produzido nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução e na sessão de julgamento, sendo a dinâmica dos fatos explicitada principalmente pela prova oral colhida atrelada a própria confissão do acusado.

Nesse contexto, tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados atinente a qualificadora foi manifestamente contrária à prova dos autos, por duas vezes: a uma, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando completamente desvirtuada das provas dos autos; e a duas, porque os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo, dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas provas carreadas aos autos.

In casu,
restou comprovado nos autos que a vítima evoluiu à óbito, por anemia aguda decorrente de hemorragia externa, devido múltiplos ferimentos perfuro incisos circundando o pescoço, tendo o laudo pericial nº 2016.02.000092-TAN (fls. 139-140) respondido positivamente ao quesito sobre o meio cruel pelo qual foi perpetrada a ação criminosa (17 golpes de canivete).

Se constata, no presente caso, que o Órgão Ministerial desde a denúncia sustenta o meio cruel executado na prática do crime, corroborado por laudo pericial, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento do Júri não é tido como manifestamente contrário à prova dos autos quando amparada em uma das teses ali apresentadas, senão vejamos:
(...) TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Havendo suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, inviável o reconhecimento da legítima defesa, como pretendido pela defesa, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a decisão colegiada deve tão somente concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção colacionados aos autos, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento
. (STJ, HC 255503 / PR; Relator: Min. JORGE MUSSI; T5; julgado em 04/02/2014; DJe: 12/02/2014)

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.
2.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 593, III,
C,
DO CPP

Como tese subsidiária, o recorrente sustenta que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) não foram valoradas corretamente, pleiteando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Vejamos, inicialmente, os termos da sentença no trecho que nos interessa:
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu CLÁUDIO RODRIGUES CARMONA agiu com culpabilidade em grau reprovável, não possui antecedentes criminais, é primário na forma da Lei, possui personalidade e conduta social não avaliada nos autos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.
Não existem nos autos circunstâncias agravantes, porém, existe uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena fixada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão.
Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu CLÁUDIO RODRIGUES CARMONA à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra ¿a¿, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa.

Pois bem! O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a as condições subjetivas favoráveis (primariedade, conduta social e personalidade) do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Desta forma, inexiste autorização legal que permita que as condições subjetivas favoráveis influenciem decisivamente na primeira fase da dosimetria, a saber, na fixação da pena-base, pois sua análise perpassa pelo cotejo global de todas as circunstâncias
suso
mencionadas.

In casu,
o Apelante teve valoradas negativamente e de forma inidônea 04 circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, reanalisando a dosimetria operada, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿, sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
1

In casu,
verifico que fundamento utilizado para negativar a culpabilidade é inerente ao tipo penal. Contudo, os fatos delineados na exordial acusatória e comprovados ao longo da instrução processual demonstram o elevado grau de reprovabilidade da conduta do Apelante, sendo totalmente destemido quando a aplicação da lei penal, praticado o delito na presença de seu próprio filho, que era menor de idade, em plena via pública, demonstrando que a conduta do réu extrapolou graduação razoável, meio idôneo para configurar maior índice de reprovabilidade do agente, razão pela qual mantenho tal circunstância como
desfavorável.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

In casu,
após a insurgência da vítima sobre a compra do veículo e sua ameaça de denunciar o réu e o ex-funcionário do DETRAN a Polícia motivou o agente a prática delitiva, contra pessoa que era integrante de sua própria família, a saber, se tratava de seu primo, razão pela qual mantenho como circunstância judicial negativa.

Quanto as
circunstâncias do crime,

a doutrina conceitua tal circunstância judicial da seguinte forma: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

No caso, todo o percurso percorrido pelo agente na tentativa de se desvencilhar do corpo da vítima, como a própria defesa confessa nas razões recursais (mais de 400 quilômetros) demonstram que o
modus operandi
durante e após a prática do delito são reprováveis, razão pela qual mantenho tal circunstância judicial como negativa.

Já as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159).

Desta forma, o Julgador considerou que as consequências são desfavoráveis ao réu, contudo, utilizando fundamentos inerentes ao tipo penal, razão pela qual procedo ao decote como desfavorável ao agente.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, três das oito circunstâncias judiciais restaram valoradas de modo negativo (culpabilidade, antecedentes e motivos do crime), razão pela qual mantenho a dosimetria nos moldes aplicados pelo Magistrado
a quo,
vez que a fixação da pena-base em 26 (vinte e quatro) anos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154